Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602197-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602197-54.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/09/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Deputado
Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente - 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - DORCAS
NOGUEIRA - CARGO: DEPUTADA ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DORCAS NOGUEIRA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
549
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.231

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602197-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: DORCAS NOGUEIRA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. REQUISITO DE
REGISTRABILIDADE. CERTIDÃO DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE PRIMEIRO
G R A U P A R A F I N S E L E I T O R A I S .
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO PARA
EFEITOS CIVIS. INSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. As certidões criminais da Justiça
Estadual de Primeiro Grau devem ser para
fins eleitorais, consoante exigência inscrita
no artigo 27, inciso III, alínea "b", da
resolução TSE nº 23.609/2019.

2. Certidões criminais para fins gerais ou
civis são insuficientes para preencher esse
requisito de registrabilidade. Precedente.

3. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43153549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891400000042120617
Número do documento: 22091516413891400000042120617

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de DORCAS NOGUEIRA para
o cargo de Deputada Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Identificadas inconsistências, a Secretaria Judiciária intimou a requerente a
apresentar certidões das Justiças Estadual e Federal, de 1º e 2º Graus.

A requerente manifestou-se e juntou documentos (id. 43088547, 43093931 e
43094951).

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos (id. 43104055),
identificando que remanesce inconsistência no requerimento, concernente à juntada de
certidão da Justiça Estadual de primeiro grau para efeitos civis e não eleitorais.

O DRAP do Partido foi deferido por esta Corte na sessão colegiada de 13 de
setembro de 2022.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, a requerente não apresentou todas as certidões da Justiça
Estadual de 1º Grau para fins eleitorais do seu domicílio.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta
das certidões criminais (id. 43087655 e 43087781), a requerente apresentou apenas, no
que interessa ao presente:

(i) certidão unificada da Justiça Federal de 1º e 2º Graus para fins eleitorais
(id. 43088548);

(ii) certidão do 3º Distribuidor da Justiça Estadual de Curitiba para fins
eleitorais (id. 43093932);

(iii) certidão do 2º Distribuidor da Justiça Estadual de Curitiba para efeitos
civis (id. 43093933);

(iv) certidão do 1º Distribuidor da Justiça Estadual de Curitiba para fins
eleitorais (id. 43093934);

Num. 43153549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891400000042120617
Número do documento: 22091516413891400000042120617

(v) certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para fins
eleitorais (id. 43094953).

Com isso, a requerente não regularizou as pendências atinentes às certidões
criminais do 2º Ofício Distribuidor de Curitiba.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as
certidões criminais sejam para fins eleitorais:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Este Regional já se manifestou pela insuficiência das certidões criminais que
não sejam específicas para fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA
FINS GERAIS. INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões
exigidas, o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º
grau da Justiça Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu
registro de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que a requerente já foi especificamente
intimada para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação
da norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

CONCLUSÃO
Num. 43153549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891400000042120617
Número do documento: 22091516413891400000042120617

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura de Dorcas Nogueira para concorrer ao cargo de Deputada Estadual.

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o
prazo do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação
apenas para ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602197-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: DORCAS NOGUEIRA, 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891400000042120617
Número do documento: 22091516413891400000042120617